Tribunal: TJDFT
Processo: 0710181-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710181-18.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS S/A AGRAVADO: EDUARDO DE MORAES CAMPOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a manifestação Id. 26261699, intime-se o Agravado para que apresente demonstrativo de cálculo da correção monetária. Após, retornem os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 9 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora